Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700288-54.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAYANE MORGANA ARAUJO MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVERTON SANTOS OLIVEIRA DESPACHO A Defesa da ré RAYANE MORGANA ARAUJO MENDES interpôs recurso de apelação, optando por apresentar as suas razões nesta instância recursal - ID 69282985. Em sendo assim, intime-se a advogada do apelante para apresentar as razões do recurso, nos termos do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Com as razões recursais, dê-se vistas ao Ministério Público para contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pela ré. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora